Tribunal: TJBA
Processo: 2003179-16.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2003179-16.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 2000562-59.2020.8.05.0001

AGRAVANTE: J
É
SSICA COSTA DE JESUS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CP) E FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). INDULTO COLETIVO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SOMA DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONDENAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS FRAÇÕES EXIGIDAS PARA INDULTO OU COMUTAÇÃO. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto por Jessica Costa de Jesus, objetivando a concessão de indulto com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, após indeferimento do pedido pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos objetivos previstos no referido decreto. A agravante cumpre pena unificada de mais de 14 anos de reclusão, oriunda de condenações por roubo (art. 157, caput e § 1º, CP) e furto (art. 155, caput, CP), sendo reincidente específica, com histórico de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para fins de concessão de indulto com base no Decreto nº 12.338/2024, as penas devem ser somadas ou analisadas individualmente; (ii) verificar se a agravante preenche os requisitos objetivos exigidos para o benefício, especialmente quanto ao tempo de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 determina expressamente a soma das penas correspondentes a infrações diversas para fins de aferição dos requisitos para o indulto ou comutação, não havendo margem para interpretação que permita a análise individualizada das condenações.

4. A norma do parágrafo único do art. 7º do decreto reforça o entendimento de que a contagem deve considerar o total da pena, sobretudo em caso de concurso com crime impeditivo.

5. A interpretação sistemática e literal do decreto não viola a competência privativa do Presidente da República, mas, ao contrário, assegura a eficácia e a integridade da política criminal nele delineada.

6. Não há comprovação de que a agravante tenha cumprido, até a data-limite de 25 de dezembro de 2024, metade da pena correspondente a qualquer das condenações, tampouco as frações exigidas para comutação, o que inviabiliza o deferimento do benefício.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a desconsideração de comandos expressos contidos no decreto de indulto, exigindo, ao contrário, interpretação restritiva dessas normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A soma das penas impostas por condenações diversas é exigência expressa do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 para fins de aferição do cumprimento das frações mínimas exigidas para o indulto ou a comutação de pena.

2. A análise individualizada das condenações para fins de indulto coletivo, em desconformidade com a regra de soma das penas prevista no decreto, implica afronta à literalidade da norma e esvazia sua finalidade.

3. A inexistência de cumprimento das frações mínimas de pena até 25 de dezembro de 2024 inviabiliza a concessão do indulto ou da comutação, ainda que a apenada seja reincidente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 84, XII;

Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, 9º, I e III, e 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2003179-16.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como agravante Jessica Costa de Jesus e como agravado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2003179-16.2025.8.05.0001)